Tribunal: STF
Processo: HC 175573
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.
    Nas razões recursais, a PGR pontua que “ao contrário do quanto consta na decisão ora agravada, a causa de diminuição de pena não foi afastada pela quantidade de medicamentos apreendidos com o ora paciente/agravado, mas sim pelo fato de que o paciente, conforme confissão do réu e laudo da autoridade policial, comercializava anabolizantes há mais de ano, por meio de rede social, a ponto da responder a outro processo crime.” (eDOC 18)
    Requer a reconsideração da decisão, a fim de que seja denegada a ordem.
    Decido.
    Após detida análise dos autos, tenho que o caso é de reconsideração.
    É que, ao negar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, registrou o magistrado de origem: (eDOC 4, p. 8)
     “(...). Na terceira fase, afasto a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei Drogas, uma vez que, além dos fatos em questão, o acusado está respondendo por delito idêntico junto à Justiça Federal (fls. 196/198), tendo asseverado em seu interrogatório, ainda, que há um ano vem comercializando os referidos produtos e que sabe se tratar de conduta ilícita. Tais fatos afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena, eis que demonstram que o acusado vinha se dedicando a atividades criminosas”. 
    Ora, para a concessão do redutor, a lei não exige apenas primariedade, bons antecedentes e não pertencer à organização criminosa. São quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
    Na espécie, há provas de que o agravado, com efeito, se dedica a atividades criminosas, o que, apesar dos bons antecedentes e da primariedade, é causa para o afastamento do redutor. 
    Inclusive, o próprio agravado confessou, em Juízo, que comercializava entorpecentes há mais de um ano, razão por que não tem mesmo direito ao redutor. 
    O caso dos autos é semelhante àquele contido no RHC 178.311, em que afirmei: “Ora, a aplicação do redutor não é destinada a quem mantém um comércio regular de drogas ilícitas, de modo que é de rigor a manutenção do afastamento da tese adotada pelo Juízo de primeiro grau, para tornar íntegro o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça, segundo o qual a manutenção comprovada de boca de fumo é causa suficiente para o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.”
    Idem no HC 177.961: “Na espécie, o próprio paciente confessou que comercializava entorpecente para garantir o sustento de seu filho, a evidenciar que fazia do tráfico seu meio de vida. Por isso mesmo, não há razão para a concessão do benefício.”
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 14) e nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente